Tribunal: STF
Processo: ADI 3773
Classe: ADI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
EMENTA

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Estadual (SP) 
   nº 12.227/06. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. 
   Art. 96, II, "b" e "d", da Constituição Federal.
1.  A 
   declaração de inconstitucionalidade proferida por Tribunal 
   estadual não acarreta perda de objeto da ação ajuizada na Suprema 
   Corte, pendente ainda recurso extraordinário.
2. Vencido o 
   Ministro Relator, que extinguia o processo sem julgamento do 
   mérito, a maioria dos Julgadores rejeitou a preliminar de falta 
   de interesse de agir por ausência de impugnação do art. 24, § 2º, 
   item 6, da Constituição do Estado de São Paulo, com entendimento 
   de que este dispositivo não serve de fundamento de validade à lei 
   estadual impugnada.
3. É pacífica a jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal no sentido de que as leis que disponham sobre 
   serventias judiciais e extrajudiciais são de iniciativa privativa 
   dos Tribunais de Justiça, a teor do que dispõem as alíneas "b" e 
   "d" do inciso II do art. 96 da Constituição da República. 
   Precedentes: ADI nº 1.935/RO, Relator o Ministro Carlos Velloso, 
   DJ de 4/10/02; ADI nº 865/MA-MC, Relator o Ministro Celso de 
   Mello, DJ de 8/4/94.
4. Inconstitucionalidade formal da Lei 
   Estadual (SP) nº 12.227/06, porque resultante de processo 
   legislativo deflagrado pelo Governador do Estado.
5. Ação direta 
   que se julga procedente, com efeitos ex tunc.